Tribunal: TJMT
Processo: 1008072-65.2026.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008072-65.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIELLE ALVES PEREIRA - CPF: 015.942.131-43 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº

1008072-65.2026.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes:
ÁGUAS CUIABA S.A.

Recorrida: MARIELLE ALVES PEREIRA.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2026
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. INTERVENÇÃO TÉCNICA EM CALÇADA. DEMORA EXCESSIVA NA RECOMPOSIÇÃO (4 MESES). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 E 22 DO CDC. DESVIO PRODUTIVO DA CONSUMIDORA. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. REPARO EFETUADO APENAS APÓS A CITAÇÃO JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual a autora relata que, em outubro de 2025, a requerida realizou intervenção técnica no registro de água de sua residência, ocasião em que danificou a calçada e deixou aberto um buraco no local.

2.

Sustenta que, apesar das reiteradas tentativas de solução por meio de mensagens via WhatsApp e de protocolos administrativos formulados ao longo de aproximadamente quatro meses, a requerida permaneceu inerte. O reparo somente foi realizado em 13 de fevereiro de 2026, após o ajuizamento da demanda.7

3.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

4.

Em suas razões recursais, a requerida invoca a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, sustenta que a recomposição da calçada compete à equipe distinta
daquela responsável pela intervenção técnica e alega a inexistência de ato ilícito, afirmando que os fatos configurariam mero aborrecimento. Verifica-se, ainda, que parte da peça recursal aborda matérias estranhas à controvérsia, como faturamento e consumo atípico, evidenciando a utilização de argumentação genérica e dissociada do caso concreto.

5.

Em contrarrazões, a recorrida sustenta que o recurso não impugna adequadamente os fundamentos da sentença e se mostra desvinculado da realidade dos autos.
Reitera, ademais, que a realização tardia do reparo, somente após o ajuizamento da ação, confirma a falha na prestação do serviço e o descaso da requerida para com a consumidora.

6.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade da concessionária pela recomposição do patrimônio da consumidora após intervenção realizada na rede pública de abastecimento.

7.

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 14 do referido diploma, o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço. De igual modo, o art. 22 impõe às concessionárias o dever de prestar serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

8.

No caso concreto, a falha na prestação do serviço mostra-se suficientemente demonstrada.
É incontroverso que, em outubro de 2025, a requerida realizou intervenção para fiscalização no registro de água do imóvel da autora, ocasião em que danificou a calçada,
conforme expressamente admitido em contestação.

9.

As capturas de tela das conversas mantidas por meio do aplicativo WhatsApp, constantes dos IDs 368778392 a 368778850,

evidenciam que a autora buscou, reiteradamente e durante meses, a solução do problema, recebendo sucessivas promessas de atendimento
em "alta prioridade", sem que a providência fosse efetivamente adotada.

10.

A própria ordem de serviço apresentada pela requerida, sob o ID 368778865
,
comprova que a recomposição da calçada somente foi executada em 20 de fevereiro de 2026
, isto é,
após o ajuizamento da demanda, ocorrido em 13 de fevereiro de 2026.
Tal circunstância confirma a mora excessiva e a ineficiência da prestação administrativa.

11.

A alegação de que o reparo dependeria de equipe distinta daquela responsável pela intervenção inicial não se revela apta a afastar a responsabilidade da concessionária
, tampouco a justificar a demora aproximada de 120 (cento e vinte) dias
. A organização interna do fornecedor não pode ser oposta ao consumidor nem servir de fundamento para a postergação indefinida do cumprimento de obrigação decorrente de dano causado pela própria empresa.

12.

A situação, portanto, ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano.
A autora empreendeu os esforços na tentativa de solucionar problema provocado pela concessionária, sem obter resposta efetiva na esfera administrativa
, circunstância que caracteriza o descaso com o consumidor e evidencia ofensa extrapatrimonial indenizável.

13.

Quanto ao valor da indenização, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se adequada, proporcional e razoável, consideradas as particularidades do caso concreto, a duração da omissão, as reiteradas tentativas frustradas de solução e a necessidade de conferir à condenação função compensatória e pedagógica.
A redução do montante, nesse contexto, esvaziaria o caráter preventivo da medida e acabaria por prestigiar a ineficiência da recorrente.

14.

Por fim, observa-se que as razões recursais contêm trechos referentes a matérias estranhas à controvérsia, como "faturas" e "vazamentos internos", circunstância que evidencia a utilização de argumentação padronizada e dissociada dos fatos efetivamente debatidos. Tal deficiência reforça a ausência de fundamentos aptos a infirmar a sentença, que deve ser integralmente mantida.

15.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
DANOS EM CALÇADA CAUSADOS POR DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MUNICIPAL. DEMORA INJUSTIFICADA NO REPARO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] "
1. A demora injustificada do ente público em reparar danos causados à propriedade do cidadão, obrigando-o a despender tempo e recursos para resolver administrativamente o problema, configura desvio produtivo do consumidor e enseja indenização por danos morais
. 2. O tempo é um bem jurídico tutelável e sua perda injustificada, decorrente de falha na prestação do serviço público, caracteriza dano moral indenizável." (N.U 1000870-50.2025.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2025, publicado no DJE 17/10/2025).

16.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

17.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

18.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

19.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026